Tribunal: STF
Processo: AI 846336
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DECISÃO FUNDAMENTADA EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.